Tribunal: STF
Processo: ARE 927343
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP. MP 1.212/95 E REEDIÇÕES. VALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 1417/DF. LEI 9.715/98.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1417/DF, decidiu que a MP 1.212/95, reeditada dentro de seu prazo de vigência, produz efeitos desde a sua edição e reedições até transformar-se em lei, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da referida exação.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é constitucional a Lei 9.715/98, exceto quanto à expressão “aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de outubro de 1995”. Assim sendo, não houve solução de continuidade normativa durante o processo legislativo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.